Tribunal: TJDFT
Processo: 0728668-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0728668-70.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ROSANGELA CORDEIRO DEMARQUE AGRAVADO: EUGENIA ISABEL DOS SANTOS PEREIRA DA SILVA, ILZANIA DOS SANTOS PEREIRA DA SILVA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ROSANGELA CORDEIRO DAMARQUE contra o pronunciamento judicial proferido pelo Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Gama que, nos autos da ação de petição de herança c/c anulação de partilha extrajudicial ajuizada por EUGÊNIA ISABEL DOS SANTOS PEREIRA DA SILVA e ILZÂNIA DOS SANTOS PEREIRA DA SILVA em face da ora agravante, determinou que os autos aguardassem em Cartório pelo prazo de 15 (quinze) dias, renovando-se posteriormente as diligências de reenvio de novo ofício e, ainda, contato telefônico com os cartórios da cidade de Caxias – MA. Em suas razões recursais, afirma a agravante, em síntese, que a r. decisão teria deferido novo pedido para que sejam enviados ofícios a cartório em outro Estado, o que já se repete por diversas vezes há dois anos. Esclarece que a documentação capaz de comprovar o parentesco das autoras agravadas com o falecido Manoel Pereira da silva não existe, ante as inúmeras diligências realizadas, sem êxito. Relata que é a nona vez que se determina a reiteração de ofícios e ligações aos cartórios, sendo cabível considerar o silêncio destes como resposta negativa. Requer, assim, o provimento do agravo para reformar a r. decisão determinando-se o andamento processual regular, considerando-se o silêncio do cartório como resposta negativa para o oficiado. Sem preparo, eis que a agravante é beneficiária da gratuidade de justiça. Contrarrazões (ID 20345156). É a síntese do necessário. Decido. Inicialmente, cumpre discorrer sobre a admissibilidade do presente recurso. Sem embargo das considerações quanto à justiça ou injustiça no aguardo das respostas dos cartórios apontadas nas razões recursais, não se pode olvidar que o ato impugnado ostenta natureza de despacho, o que ressai claramente da denominação dada ao ID 67861440 – 1a instância e de seu conteúdo, ocasião em que o magistrado da origem limitou-se a determinar, verbis: “Aguarde-se em Cartório pelo prazo de 15 (quinze) dias, diante da possibilidade de retomada dos trabalhos cartorários na cidade de CAXIAS-MA. Transcorrido o prazo, renovem-se as diligências, tanto reenviando novo ofício quanto via telefônica. Cumpra-se. Intime-se.” Cuida-se, portanto, de despacho que determinou o aguardo de prazo para reiteração de diligências junto ao Cartório de Caxias-MA, não se tratando de decisão propriamente dita, que tenha atingido, em alguma medida, a esfera jurídica da agravante. Nos termos do art. 1.001 do CPC, o despacho não comporta recurso, haja vista se restringir a impulsionar a ação, por não decidir nenhuma questão processual, tampouco se imiscuir no mérito das questões apresentadas pelas partes. Insta destacar, ainda, que o pedido de interpretação do silêncio dos Cartórios como resposta negativa ainda não foi examinado pelo MM. Juiz a quo, razão pela qual não pode ser objeto de análise por esta e. Corte de Justiça, sob pena de supressão de instância. Por conseguinte, o presente recurso de agravo de instrumento não merece conhecimento, seja porque foi interposto, em verdade, contra despacho, seja porque não houve manifestação do d. magistrado sobre o pedido feito em sede recursal. Nessa linha de entendimento, já decidiu este Tribunal de Justiça: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. NÃO CABIMENTO. 1. O recurso em face de ato judicial que não ostenta conteúdo decisório recorrível não merece ser conhecido, nos termos do art. 1.001 do CPC. 2. No caso dos autos, o despacho agravado limita-se a ordenar o feito "sob pena de suspensão", tratando-se de despacho de mero expediente, tendo em vista a falta de manifestação do credor quanto à sua habilitação do crédito. 3. Agravo interno conhecido e não provido. Honorários não majorados, uma vez que não foram fixados na origem.” (Acórdão 1253256, 07208370520198070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2020, publicado no DJE: 12/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A AGI. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. AGRAVO REJEITADO. 01. A determinação do novo Código de Processo Civil é de que o agravo de instrumento somente é cabível nas decisões taxativamente enumeradas nos incisos e parágrafo único do art. 1.015/CPC. 02. Muito embora o despacho tenha sido proferido em cumprimento de sentença, há que se reconhecer a ausência de conteúdo decisório, eis que o Juiz se limitou a exarar um despacho de mero expediente, bem como que os argumentos expostos neste recurso sequer foram objeto de prévia manifestação. 03. Agravo interno desprovido. Unânime.” (Acórdão 1222423, 07188503120198070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 18/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE IMÓVEIS E PAGAMENTO DE ALUGUÉIS AO EXECUTADO. REQUISIÇÃO. VIABILIZAÇÃO DE FUTURA PENHORA. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. RECHAÇAMENTO DO ATO JUDICIAL. RECURSO. DESCABIMENTO. 1. O ato judicial que, em sede de cumprimento de sentença, cinge-se a requisitar informações a terceiros sobre imóveis e pagamento de aluguéis da titularidade e destinados ao executado qualifica-se como despacho de mero expediente ante o fato de que se restringe a impulsionar o processo, não encerrando conteúdo decisório por não decidir nenhuma questão processual nem implicar qualquer ônus ou gravame às partes, não sendo, pois, passível de recurso, tornando manifestamente inadmissível agravo manejado em seu desafio (CPC/2015, art. 1.001). 2. Agravo Interno conhecido e improvido. Unânime.” (Acórdão 1197144, 07042345120198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 4/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGI. DECISÃO EM QUE NÃO SE CONHECE DO RECURSO. AUSÊNCIA DE CUNHO DECISÓRIO. DESPACHO. ARTIGO 1.001 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. Considerando que o ato judicial impugnado não ostenta conteúdo decisório, não se faz recorrível, nos termos do art. 1.001 do CPC. Por isso, revela-se escorreita a decisão em que fora reconhecida a manifesta inadmissibilidade do Agravo de Instrumento, negando-lhe conhecimento. Recurso desprovido.” (Acórdão 1122034, 07072980620188070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/9/2018, publicado no DJE: 12/9/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, e artigo 87, inciso III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo, porque manifestamente inadmissível. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquive-se. Brasília/DF, 11 de outubro de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator